Tribunal: TJDFT
Processo: 0739197-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu o pedido de ofício à Receita Federal visando obter a declaração de bens e direitos constantes em nome do finado. Dizem os Recorrentes que já tentaram obter a providência e não conseguiram, daí a necessidade que tiveram de requerer o inventário e pedir o concurso judicial. Inicialmente verifico a presença, no recurso, de todos os herdeiros. Entretanto, conforme se vê dos autos, foi nomeado inventariante o sr. Natanael da Silva. O Código de Processo Civil confere ao inventariante a legitimidade para representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o. Portanto, os demais herdeiros não detêm essa mesma legitimidade. Aprecio o recurso apenas pela presença do Inventariante, que também figura como Recorrente. Quanto ao mérito do recurso, verifico faltar interesse recursal pois o pedido foi atendido. Disse o Agravante que debalde tentou obter as informações antes de requerer o inventário. Ocorre que, com a propositura do inventário, sobreveio a Decisão agravada que, a par de indeferir a expedição de ofício à Receita Federal, autorizou expressamente o Inventariante a se dirigir à Receita Federal e requerer os esclarecimentos que forem necessários. Como o MM Juiz, ao final da Decisão, atribuiu ao ato judicial "a força de alvará", significa que o Inventariante tem em mãos um alvará de autorização para requerer diretamente à Receita Federal a cópia das referidas declarações de bens, rendas e direitos. Na eventualidade de o órgão recusar-se a cumprir o alvará, deverá o Inventariante comunicar o fato ao Juízo para que sejam tomadas as medidas necessárias. Por conseguinte, o pleito recursal não se justifica porque a pretensão foi atendida. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO (art.932, III, CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator